Tribunal: TJMT
Processo: 1002351-77.2022.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002351-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ATAIDES JOSE DA SILVA - CPF: 181.279.591-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE APARELHO NASAL CPAP – INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo de instrumento, com pedido liminar,
interposto por
Ataides José da Silva
,
contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência nº 1050483-02.2021.8.11.0001
, movida contra o
Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá
,
indeferiu o pedido de fornecimento do aparelho nasal CPAP
.

No id. 131516172 foi
indeferida
a tutela provisória de urgência recursal.

O Juízo
a quo
prestou informações no id. 133523684.

O Ministério Público, no id. 141661669 manifestou pelo improvimento do agravo de instrumento interposto.

O agravado Município de Cuiabá apresentou contrarrazões no id. 135405650, bem como o agravado Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

No caso, vê-se que foi prolatada sentença nos autos de origem sob nº
1050483-02.2021.8.11.0001
, nos seguintes termos:

“(...) Para medicamentos não incorporados ao RENAME a presença da União no feito é indispensável. A propósito, no

Supremo Tribunal Federal: RE n. 1329291 - Relatora Min. Cármem Lúcia,

ARE n. 1.298.325-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, e RE n. 1.299.773-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes.

Nesse contexto, verifica-se a incompetência do juízo estadual para a análise do pedido tendo em vista a orientação do Supremo Tribunal Federal acerca do fixado no Tema 793.

Ante o exposto, declaro a incompetência do juízo e julgo extinto, sem resolução do mérito, o presente feito, na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

(“...).”

Assim, considerando a sentença prolatada nos autos de origem, constata-se a ocorrência da perda do interesse recursal da agravante, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados

(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010)

Diante do exposto,
declaro prejudicado
o julgamento do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022